Tribunal: TJSP
Processo: 1016387-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. Arrematação da totalidade do imóvel pelo Réu, sem registro na matrícula, que não se pode opor a terceiros de boa-fé, como o Autor, que, em momento posterior, adjudicou para si, em âmbito judicial, 1/3 do bem e registrou tal aquisição originária de propriedade na matrícula. Direito do Réu ao recebimento de aluguéis pagos pelo uso do imóvel, na razão de 1/3 sobre o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. Arrematação da totalidade do imóvel pelo Réu, sem registro na matrícula, que não se pode opor a terceiros de boa-fé, como o Autor, que, em momento posterior, adjudicou para si, em âmbito judicial, 1/3 do bem e registrou tal aquisição originária de propriedade na matrícula. Direito do Réu ao recebimento de aluguéis pagos pelo uso do imóvel, na razão de 1/3 sobre o valor total. Inexistência de discussão sobre a arrematação ocorrida ou pedido de sua nulidade. Adjudicação que não se limita pela inviabilidade de alienação voluntária de parcela de imóvel condominial a terceiros, porque não se baseia em acordo de vontades. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016387-06.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA, são apelados JOSE DOS
SANTOS
(ESPÓLIO)
e
ELIANA
DE
JESUS
DOS
SANTOS
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 33624 2
Apelação Cível - no 1016387-06.2019.8.26.0100
Apelante/Réu:
CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA
Apelado/Autor:
ESPÓLIO DE JOSE DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Vitor Frederico Kümpel
Comarca de Embu das Artes 2a Vara Judicial
Voto no 33624
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. Arrematação da
totalidade do imóvel pelo Réu, sem registro na matrícula, que não se
pode opor a terceiros de boa-fé, como o Autor, que, em momento
posterior, adjudicou para si, em âmbito judicial, 1/3 do bem e
registrou tal aquisição originária de propriedade na matrícula. Direito
do Réu ao recebimento de aluguéis pagos pelo uso do imóvel, na
razão de 1/3 sobre o valor total. Inexistência de discussão sobre a
arrematação ocorrida ou pedido de sua nulidade. Adjudicação que
não se limita pela inviabilidade de alienação voluntária de parcela de
imóvel condominial a terceiros, porque não se baseia em acordo de
vontades. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de alugueres
decorrentes de condomínio geral voluntário” (e-fls. 01/05) ajuizada por ESPÓLIO DE
JOSE DOS SANTOS contra CONDOMINIO EDIFICIO CASA BLANCA, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 197/206, 210/211 e 222), cujo
relatório adoto, condenando o Réu ao pagamento de valor equivalente a 1/3 do
valor total do aluguel proveniente da exploração do imóvel objeto da lide, a partir de
FEV.2016, em razão da prescrição parcial da pretensão do Autor, arcando também
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 224/248), aduzindo que o prazo para anulação da arrematação do
bem pelo Apelante, de dois anos, já decorreu antes do ajuizamento da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 33624 3
demanda, sendo que a r. sentença prolatada traz insegurança jurídica, uma vez que
tal arrematação realizou-se e foi aperfeiçoada muito tempo antes da adjudicação de
1/3 do imóvel pelo Autor, inclusive diante do grande volume de débitos que incidiam
sobre a unidade condominial referida, sendo vedada por lei a alienação de mera
parcela da propriedade condominial, não sendo devida, ademais, a incidência de
juros de mora e correção monetária na hipótese dos autos.
O recurso foi regularmente processado (e-fls.
251) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões ao recurso (e-fls. 253/257).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de aluguéis
ajuizada por adjudicante de parcela de unidade condominial contra o próprio
condomínio, pela ausência de repasse ao Autor do valor proporcional dos aluguéis
recebidos pelo imóvel após a adjudicação.
Não tem razão o apelo do Réu.
Durante o trâmite da demanda restaram
incontroversos os seguintes fatos entre as partes: (a) o Réu arrematou a
integralidade do imóvel, unidade condominial (salão no 03, localizado no 2o subsolo
do EDIFICIO CASABLANCA, na Rua Nestor Pestana, no 237 a Rua Martins Fontes,
374 no 7o Subdistrito Consolação, com a área útil total construída de 457,66m2), em
03.JUL.2007, em autos de processo de execução (no 583.00.1996.535067-
9/000000-000), sem levar a registro, contudo, tal ato de aquisição da propriedade;
(b) o Autor, por sua vez, nos autos de outra ação de execução (no
0743805-61.1997.8.26.0100) adjudicou a parte ideal correspondente a 1/3 do
imóvel, em 11.MAR.2014, com efetivação do registro em 19.AGO.2014; (c) o Autor
pretende receber 1/3 do valor do aluguel pago ao Réu a título de aluguel mensal
pelo uso da referida unidade condominial.
Pois bem. Desde logo deve-se afastar a
incidência de prazo decadencial de dois anos para anulação da arrematação, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 33624 4
não é esse o objeto da demanda. Trata-se, na verdade, de preservação dos efeitos
da aquisição de propriedade de parte ideal de unidade condominial por terceiro de
boa-fé, qual seja, o Autor.
Isso porque, apesar de arrematado o imóvel
pelo Réu, não houve o registro da aquisição da propriedade na matrícula do bem e,
dessa forma, tal ato jurídico não produz efeitos contra terceiros, mas apenas entre o
executado original e o próprio Réu. O único registro efetivado, com efeito, foi a
adjudicação do Autor, de 1/3 do bem, em 19.AGO.2014. Novamente, repita-se, não
se discute a validade e a eficácia da arrematação do bem pelo Réu, mas apenas
sua validade perante terceiros, ou seja, os efeitos da ausência de registro da
aquisição da propriedade na matrícula do imóvel.
O Autor, assim, por ter adquirido sua fração
ideal em âmbito judicial, deve ser considerado terceiro de boa-fé e, uma vez
possuindo a propriedade registrada, sem nenhum óbice na matrícula do bem,
anterior ao registro de sua propriedade, faz jus ao recebimento do valor proporcional
do aluguel mensal pago pelo uso do que é seu.
A existência de débitos relativos ao imóvel,
ademais, deve-se considerar equacionada, em relação ao Réu, quando de sua
arrematação, e não pode tal conjuntura se opor ao direito de propriedade do Autor,
que inclui a percepção dos frutos civis de sua utilização por terceiros. Além disso, a
adjudicação não se trata de ato de vontade voltado à alienação de bem e, dessa
forma, não incide em relação a ela a vedação de contrato para alienação de parcela
ideal de unidade condominial a terceiros, prevista no art. 1.331, do Código Civil.
Por fim, sendo devidos valores ao Autor, desde
FEV.2016, referentes a obrigações de prestação continuada a termo, tem-se como
inafastável a incidência de juros de mora e correção monetária, a partir de cada
vencimento, não havendo impugnação específica nas razões recursais quanto a tal
decorrência jurídica.
O presente recurso, então, não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016387-06.2019.8.26.0100ldDnf Voto no 33624 5
provimento, mantendo-se a r. sentença proferida, inclusive no que tange aos
honorários advocatícios de sucumbência, que já foram ali fixados no máximo
patamar legal possível.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora